Tribunal: CARF
Processo: 36202.000761/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.000761/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.666 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
UNIAO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR EIRELI - UCES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a "Relação de Co-Responsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.000761/2007-17
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
extinção, pela decadência, dos débitos lançados para o período de 01/1999 a 11/2001 (inclusive).
Quanto ao mérito, também por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir o Sr. Jackson Carvalho Siqueira da lista CORESP e para excluir os
valores especificados da relação de pagamentos feitos a contribuintes individuais (Levantamento
PCI).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta Turma Julgadora quando da
apreciação do caso em 08/10/2019, através da Resolução no 2201-000.380 (fls. 1474/1479).
Na primeira Resolução que determinou a conversão do julgamento em diligência
em 03/12/2010 (fls. 1145/1150 – Resolução no 2803-000.020, da 3a Turma Especial desta 2a
Seção), assim foi relatado o processo:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD lavrada contra o
contribuinte acima identificado, relativa às contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais
sem descontos na remuneração, da empresa, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho GIILRAT, e de retenção de 11% sobre serviços tomados
mediante cessão de mão-de-obra, além das contribuições destinadas a outras entidades
e fundos (Terceiros) e das diferenças decorrentes de recolhimento a menor de
acréscimos legais DAL, abrangendo o período de 01/1999 a 10/2006, com declaração
parcial em GFIP, conforme relatório fiscal às folhas 177/183 [e-fls. 178/184],
acompanhado de anexos.
Processo digital numerado até a folha n o 762, volume III. Folhas n o 763 e 764
não numeradas. A presente decisão do Recurso Voluntário foi numerada iniciando na
folha n o 765.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência do lançamento, inconformado apresentou
impugnação às fls. 223/334, acompanhada de anexos [e-fls. 228/306 e e-fls. 461/493].
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O órgão julgador de primeira instância administrativa fiscal considerou o
lançamento procedente, fls. 338/342 [e-fls. 497/501]. O contribuinte tomou ciência da
decisão em 16/02/2007 (fls. 638), inconformado apresentou recurso voluntário, em
19/03/2007, fls. 349/365 [e-fls. 508/524], acompanhado de anexos (fls. 366/637) [e-
fls. 525/761 e e-fls. 919/953], em síntese:
- a fiscalização considerou como Contribuinte Individual estagiários,
empregados com recolhimento já efetuado em GFIP e, ainda, alunos que obtiveram
reembolso de mensalidades e alunos bolsistas. Relaciona os estagiários que firmaram
Termo de Compromisso de Estágio. Relaciona os alunos e ex-alunos que obtiveram o
reembolso de matrícula por desistência do curso. Apresenta relação nominal dos
alunos bolsistas. Apresenta a relação dos empregados cujas contribuições
previdenciárias já foram recolhidas nas rescisões e reclamações trabalhistas. Apresenta
relação dos empregados que foram considerados contribuintes individuais sobre os
quais incidiu 11% a título de retenção. Apresenta relação de contribuintes individuais
considerados como não incluído em GFIP, mas que constavam em GFIP. Apresenta
pagamento de custas processuais relativas ao processo proposto pelo contribuinte
(UCES) onde o Sr JADER DE FREITAS figura como Requerido. Relaciona os dois
atletas que patrocina, considerados como contribuintes individuais, mas nunca
estabeleceram nenhuma relação empregatícia com a Instituição, não havendo razão
para que houvesse contribuição previdenciária. Apresenta relação de pagamento a
pessoas jurídicas consideradas como contribuintes individuais. Pede a exclusão do Sr.
Jackson Carvalho Siqueira da relação de coresponsáveis;
- requer, ainda, que seja concedido prazo, caso haja necessidade de juntada de
algum novo documento requisitado por este órgão;
Os autos foram baixados em diligência para análise e pronunciamento do
recurso apresentado (fls. 640/641) [e-fls. 956/957]. Em resposta a diligência fiscal (fls.
642/665) [e-fls. 959/982] informou que o lançamento foi retificado considerando os
argumentos do recurso, apresentando planilhas dos valores mantidos e retificados (fls.
642/645) e excluindo do rol de co-responsáveis da empresa o Sr. JACKSON
CARVALHO SIQUEIRA, a partir de 06/11/1992, face Ata anexada.
Apresentou, ainda, relação de pagamentos feitos a contribuintes individuais (fls.
646/653) [e-fls. 963/970].
Encaminhados à Delegacia de Julgamento – DRJ Rio de Janeiro II (fls. 666), os
autos foram despachados a DRP em Vitória/Es para seguimento ao Segundo Conselho
de Contribuintes do MF, informando que a Decisão de primeira instância encerrou sua
fase decisória (fls. 667/669) [e-fls. 985/987].
Não consta nos autos registro da ciência do contribuinte em relação ao resultado
da diligência fiscal (fls. 642 a 653), tampouco sua manifestação.
O contribuinte apresentou Mandado de Segurança proc. 2007.50.01.0131919, 2a
Vara Federal Cível de Vitória, folhas 671 a 672 [e-fls. 989/990], para determinar o
recebimento do recurso administrativo interposto independentemente do recolhimento
do depósito prévio de 30% (trinta por cento) do valor do lançamento.

Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Da Primeira Resolução convertendo em diligência
Durante a sessão de julgamento realizada em 03/12/2010 (e-fls. 1145/1150,
replicada às e-fls. 1378/1382), a Egrégia 3a Turma Especial da 2a Seção de julgamento entendeu
por converter o julgamento em diligência para que a unidade da RFB em Vitória/ES:
- faça saneamento dos autos, excluindo o período decadente, se houver;
- dê conhecimento ao contribuinte: a) da diligência fiscal (fls. 642 a 653) [e-fls.
959/970], e b) do resultado do lançamento após a exclusão do período decadente;
abrindo prazo para manifestação;
- apresente contrarrazões, caso queira, aos argumentos do contribuinte quanto: a) à
diligência fiscal (fls. 642 a 653), b) ao resultado do lançamento revisto em razão da
decadência, c) ao recurso apresentado, bem como, d) outras informações que se fizerem
necessárias;
- ao final, encaminhe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF os autos
com todos os argumentos e fundamentos necessários à decisão de segunda instância
administrativa fiscal.
Em resposta, foi proferida pela delegacia de origem a manifestação de fls.
1401/1407, no qual ficou consignado que, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
22/12/2006, estão decaídas todas as competências anteriores a 12/2001, nos termos do art. 150, §
4o do CTN. Assim, foram excluídas as competências de janeiro/1999 a setembro/2001 (fls.
1402/1404). Ademais, foi elaborada tabela de e-fls. 1404/1406 consolidando as alterações feitas
pela diligência fiscal anterior (e-fls. 959/970).
Ato contínuo, foi expedido o termo de e-fl. 1409, concedendo prazo de 30 (trinta)
dias para o RECORRENTE se manifestar sobre o resultado da diligência.

Da Manifestação sobre o Resultado da Diligência
Devidamente intimado em 11/06/2018, o RECORRENTE apresentou a
manifestação de e-fls. 1415/1422 em 16/07/2018 alegando, em síntese:
(i) A necessidade de nova diligência fiscal, posto que a diligência fiscal realizada
pela Delegacia da Receita Federal em Vitória (e-fls. 959/970) não considerou os documentos e
informações apresentados pelo contribuinte em sede de recurso voluntário (e-fls. 525/761 e e-fls.
919/953), no sentido de atestar que os “contribuintes individuais” considerados pela fiscalização
eram, em verdade, estagiários, empregados com recolhimento já efetuado em GFIP, alunos que
obtiveram bolsas de estudos e/ou reembolso de mensalidades, esportistas patrocinados e
pagamento feitos a título de custas processuais e a pessoa jurídica;
(ii) a prescrição intercorrente do crédito tributário, em razão da paralização do
feito por mais de 8 (oito) anos;
(iii) A existência de indícios da adesão do débito à programa de parcelamento.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Tendo em vista o retorno da diligência, os autos foram encaminhados em novo
sorteio e distribuídos para este relator em Sessão Pública.

Da Nova Resolução Convertendo em Diligência
Durante a sessão de julgamento realizada em 08/10/2019 (e-fls. 1474/1479), esta
Egrégia Turma, através da Resolução no 2201-000.380, entendeu por converter o julgamento em
diligência para que a Unidade Preparadora verificasse a existência de parcelamento e analisasse
documentações trazidas pelo RECORRENTE em sede de recurso voluntário, como segue
colacionado abaixo:
Neste sentido, entendo por converter o julgamento em diligência a fim de que a unidade
preparadora verifique se, em algum momento, o débito controlado neste processo,
inscrito na DEBCAD no 37.019.689-9, foi incluído em parcelamento a pedido do
contribuinte.
Ademais, caso não tenha havido o parcelamento do débito, deve a unidade preparadora
analisar a documentação apresentada em sede de recurso voluntário a fim de verificar se
os valores apontados como pagos pelo RECORRENTE a (i) estagiários, (ii) reembolso
de matricula/mensalidades; (iii) alunos bolsistas; (iv) empregados cujas contribuições
foram recolhidas na ocasião da rescisão do contrato ou em reclamação trabalhista; (v)
empregados da RECORRENTE (não havendo razão para cobrar a retenção dos 11%
como se fossem contratos de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra); (vi)
esportistas patrocinados; (vii) a título de custas processuais; e (viii) a pessoas jurídicas,
constam na base de cálculo objeto do presente lançamento e, caso positivo, tais valores
devem ser discriminados em relatório circunstanciado, por competência.
Em resposta, a Unidade Preparadora elaborou pesquisas de fls. 1482/1484 e se
manifestou à fl. 1485, informando que o DEBCAD 37.019.689-9 nunca foi incluído no Pert, e
nem em nenhum outro Parcelamento Especial.
Ato contínuo, a SEFIS deu seguimento ao segundo pleito da diligência, tendo em
vista a inexistência de parcelamento do presente débito, informando, às fls. 1490/1507, que
assiste razão ao contribuinte em parte de seu pleito sobre exclusão de valores da base de cálculo.
Assim, o valor do presente crédito tributário (obrigação principal) passou a ser de
R$ 107.370,01, conforme cálculo em planilha de fls. 1504/1506. Esta análise foi feita a partir da
competência dez/2001, em razão da decadência do período anterior.
Devidamente intimado em 12/09/2008 para se manifestar sobre a diligência, o
RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões (fl. 1530).
Assim, os autos retornaram para este Relator a fim de dar seguimento ao
julgamento.
É o Relatório.

Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINARES
I.a. Parcelamento
Em primeiro plano, na última análise ao presente processo, esta Egrégia Turma
entendeu pela baixa em diligência para verificar se o presente débito foi incluído em programa
de parcelamento, como alegou o contribuinte na manifestação de e-fls. 1415/1422, apresentada
em 16/07/2018 (após a primeira diligência determinada pelo CARF).
Em resposta de fl. 1485, a Unidade Preparadora verificou que “não consta a
inclusão do citado Debcad em parcelamentos Simplificados/Ordinários da lei10.522/02”. Em
complementação a tal informação, a Equipe de Parcelamento Especiais/Secat/DRF/VIT indicou
“que o DEBCAD 37.019.689-9 nunca foi incluído no Pert, e nem em nenhum outro
Parcelamento Especial” (fl. 1485).
Sendo assim, não prospera a alegação do contribuinte neste sentido, sendo de
rigor, portanto, a análise das razões recursais.

I.b. Exclusão de Co-Responsavel
Após apresentação do recurso voluntário, a Seção de Contencioso Administrativo
Previdenciário sugeriu, de ofício, a remessa dos autos ao Auditor Fiscal notificante para
promover a análise e pronunciamento acerca da documentação apresentada com o recurso (fls.
956/957). Tal medida foi realizada antes da remessa dos autos para a segunda instância
administrativa.
Em resposta, a autoridade lançadora apresentou a informação fiscal de fls.
959/970 através da qual (dentre outras razões) opinou pela exclusão, “do rol de co-responsáveis
da empresa, o Sr. Jackson Carvalho Siqueira, a partir de 06/11/1992, face Ata anexada”.
De acordo com a Ata de Reunião acostada à fl. 953, o Sr. Jackson Carvalho
Siqueira foi desligado da Vice-Presidência da RECORRENTE em 06/11/1992. Por tal razão, o
mesmo não deve constar da Relação de fl. 167.
Contudo, na prática, tal exclusão não causa nenhuma alteração na relação de
sujeitos passivos, pois a relação CORESP não é capaz de atribuir corresponsabilidade às pessoas
nele citadas, pois o lançamento foi efetuado unicamente em desfavor da pessoa jurídica. Neste
sentido, cito a Súmula CARF no 88:
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, ratifico a exclusão do nome do Sr. Jackson Carvalho Siqueira da lista
CORESP de fl. 167, conforme solicitado pela própria autoridade lançadora à fl. 962, apesar de
tal medida não trazer qualquer alteração de ordem prática.

I.c. Decadência
Quando da primeira análise do caso pelo CARF, a Egrégia 3a Turma Especial
desta 2a Seção de julgamento entendeu por converter o julgamento em diligência para que a
unidade da RFB em Vitória/ES, dentre outras coisas, realizasse o “saneamento dos autos,
excluindo o período decadente, se houver” (fls. 1145/1150).
Em cumprimento, a unidade preparadora se manifestou pelo reconhecimento da
decadência de todas as competências anteriores a 12/2001 (fls. 1401/1407). Entendo que foi
correta a ponderação.
Explica-se.
Em princípio, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN, é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN:
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no tocante às Contribuições Previdenciárias, aplicável ao
presente caso o disposto na Súmula CARF no 99, adiante transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, a ciência do lançamento ocorreu em 22/12/2006 (fl. 224).
Portanto, independentemente da regra de contagem, estão decaídas as competências até 11/2000,
visto que, mesmo aplicando-se a regra de contagem menos benéfica ao contribuinte (art. 173 do
CTN), o lançamento relativo ao período de 11/2000 poderia ocorrer até 31/12/2005.
Para os lançamentos a partir da competência 12/2000 até 11/2001, necessário
observar qual regra de contagem decadencial aplicável. Isto porque a partir da competência
12/2001 o período encontra-se dentro da margem englobada pela regra mais benéfica ao
RECORRENTE (art. 150, §4o, do CTN).
Neste sentido, ao analisar o RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS de fls. 96/106, observa-se que a contribuinte apresentou GPS com
recolhimentos tempestivos em todas as competências do período de 12/2000 a 11/2001. Sendo
assim, aplica-se para tais competências a regra do art. 150, §4o, do CTN, encontrando-se
decadente todo o mencionado período.
Neste sentido, ratifico a informação fiscal de fls. 1401/1407, devendo ser
reconhecida a decadência do período de 01/1999 a 11/2001 (inclusive).

I.d. Prescrição Intercorrente
Em resposta à primeira diligência determinada pelo CARF, o RECORRENTE
apresentou a manifestação de e-fls. 1415/1422 em 16/07/2018 alegando, dentre outras coisas, a
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

prescrição intercorrente do crédito tributário, em razão da paralização do feito por mais de 8
(oito) anos.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo do contribuinte, pois não há que
se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo. Este entendimento é objeto de
Súmula vinculante deste CARF:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, deve ser negado o pleito da RECORRENTE.

II. MÉRITO
Tanto no seu recurso voluntário como na manifestação de e-fls. 1415/1422, a
RECORRENTE se limita a questionar a inclusão de determinadas pessoas consideradas pela
fiscalização como contribuintes individuais. Relaciona que tais situações não envolviam
contribuintes individuais pois, na realidade, se referiram a:
(i)
estagiários (relação às fls. 511/512);
(ii)
reembolso de matricula/mensalidades dos alunos que desistiram do curso
(relação às fls. 512/513);
(iii)
um aluno bolsista participante de projeto de iniciação científica (relação à
fl. 514);
(iv)
empregados cujas contribuições foram recolhidas mediante DARF na
ocasião de reclamações trabalhistas (relação à fl. 514);
(v)
empregados da RECORRENTE, não havendo razão para cobrar a retenção
dos 11% como se fossem contratos de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra (relação de fl. 515);
(vi)
a pagamento a título de custas processuais relativa a processo movido em
face do Sr. Jader de Freitas (fl. 521);
(vii)
dois atletas patrocinados (relação à fl. 522); e
(viii) contratação de palestrantes cujos pagamentos foram realizados à pessoas
jurídicas indicados pelo palestrante, e não à pessoa física deste (relação à
fl. 523).
Além das situações acima, relacionou os contribuintes individuais considerados
como não incluído em GFIP pela autoridade fiscal, mas que constavam em GFIP (relação de fls.
516/521).
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Em princípio, nota-se que as razões de defesa da RECORRENTE se limitam aos
pagamentos por ela contestados em recurso. Ou seja, diversos valores que compõe a base de
cálculo do lançamento não foram contestados pela RECORRENTE, seja aqueles decorrentes de
outro levantamento diverso do PCI (Pagamentos a Contribuintes Individuais), seja decorrente do
próprio levantamento PCI, mas que deixaram de ser objeto de defesa. Neste sentido, tais matérias
são consideradas incontroversas, por não terem sido objeto de impugnação.
As ponderações recursais do contribuinte foram analisadas duas vezes pela
unidade preparadora. A primeira, de ofício, quando os autos foram remetidos ao Auditor Fiscal
notificante para análise e pronunciamento acerca da documentação apresentada com o recurso,
ou seja, antes da remessa dos autos para a segunda instância administrativa (o que originou a
informação fiscal de fls. 959/970). E a segunda quando esta Egrégia Turma resolveu converter o
julgamento em diligência (segunda diligência promovida pelo CARF), ocasião em que foi
proferida a informação fiscal de fls. 1490/1507
Pois bem, na última diligência realizada, a Unidade Preparadora esclareceu que
toda a documentação apresentada pelo RECORRENTE foi criteriosamente analisada, e concluiu
que assiste razão ao contribuinte em parte de seu pleito sobre exclusão de valores da base de
cálculo.
Na ocasião, verificou que diversos pagamentos não se enquadravam na condição
de contribuinte individual, conforme requerido pelo RECORRENTE (valores pagos a
estagiários, bolsistas, ressarcimento de matrícula, etc.), discriminando-os em relatório
circunstanciado, por competência. Ademais, viu-se que muitos dos contribuintes destacados em
lista anexa à NFLD, já haviam, de fato, sido declarados em GFIP, mesmo os contribuintes
individuais.
Neste sentido, apontou os respectivos lançamentos que deveriam ser excluídos da
relação de pagamentos feitos a contribuintes individuais, utilizados no cálculo do presente
débito, bem como também informou os lançamentos para os quais não assiste razão ao
RECORRENTE, conforme itens abaixo extraídos da informação fiscal (fls. 1493/1501):
a) assiste razão ao contribuinte, relativamente aos lançamentos discriminados abaixo,
devendo ser excluídos da relação pelos motivos constantes no campo OBS:
[tabela às fls. 1494/1499] (...)
b) assiste razão em parte ao contribuinte, relativamente ao valor lançado como
pagamento a taxista, vez que, de acordo com o art. 55, V, § 2o da IN RFB no
971/09, a base de cálculo corresponde a 20% do valor bruto:
[tabela à fl. 1499] (...)
c) não assiste razão ao contribuinte, relativamente aos lançamentos discriminados
abaixo, que ficam mantidos, em razão dos motivos explicitados no campo OBS:
[tabela às fls. 1499/1501] (...)
Ademais, a autoridade fiscal mencionou que checou o resultado da análise então
realizada com o que fora anteriormente feito pelo auditor autuante antes da remessa dos autos
para o CARF (fls. 959/970). Na ocasião, verificou similaridade em todas as decisões tomadas
(manutenção ou exclusão do lançamento), com exceção do que foi citado na letra “b” acima
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

(taxista) e dos identificados na planilha de fls. 1501/1502, para os quais entendeu pela exclusão
do lançamento em razão dos motivos constantes do campo OBS (por serem valores relativos a
estagiários ou por já estarem declarados em GFIP).
Após essa análise, elencou todas as respectivas informações e conclusões na
PLANILHA I – RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, às
fls. 1508/1521, como abaixo colacionado:
Objetivando melhor demonstrar o resultado dessa checagem, construímos a PLANILHA I -
RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, em anexo, com
todos os dados da planilha integrante do Relatório Fiscal, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
FEITOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS — ANEXO A NFLD DEBCAD N° AI
37.019.689-9, mas acrescentamos as colunas MOTIVO ENSEJADOR e AÇAO
REALIZADA, com informações sobre o porquê e a situação do lançamento. As poucas
divergências encontradas, estão apontadas como “RETIFICADO BC = 20%” e “A
EXCLUIR”. Todas as demais, grafadas como EXCLUÍDAS ou MANTIDAS, guardam
semelhança com o que foi decidido anteriormente pelo auditor autuante, como já dito
anteriormente. E, baseado nesse resultado, foi preenchida ou não as colunas
REMUNERACAO MANTIDA E CONTRIB SEGURADO MANTIDA.
Concluída essa análise, tratamos de proceder a retificação das contribuições lançadas no AI
37.019.689-9 que, no caso em questão, integram o Levantamento PCI – PAGTOS A
CONTR INDIVIDUAIS. Esclarece-se que além do levantamento PCI, também foram
lançados no mesmo AI os seguintes levantamentos:

Nesse sentido, verifica-se que a Unidade Preparadora elencou de forma
discriminada os valores a serem excluídos e aqueles que devem ser mantidos na relação de
pagamentos feitos a contribuintes individuais (Levantamento PCI), apresentando o motivo
ensejador de cada decisão, conforme planilha de fls. 1508/1521.
Dos pagamentos contestados pela RECORRENTE, mas mantidos pela autoridade
fiscal, concordo com os motivos apontados para a manutenção na base de cálculo do lançamento,
razão pela qual o adoto como fundamentação neste voto (fls. 1499/1501):

Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Ou seja, as razões da RECORRENTE não foram acatadas pelos mais diversos
motivos, seja porque a documentação apresentada não confirmava a afirmação da contribuinte,
ou ainda porque não se referia ao período fiscalizado.
Neste sentido, esclareço que é dever da contribuinte demonstrar, com base em
provas (documentos hábeis e idôneos) e de forma mais elucidativa possível, quais os valores não
poderiam servir de base de cálculo para o presente lançamento. Ou seja, é dever do contribuinte
apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim
como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Dos casos acima especificados, merece especial atenção o pagamento realizado
pela contribuinte a atleta, o qual a mesma defendeu ser a título de patrocínio.
De acordo com o motivo apresentado pela autoridade fiscal para a manutenção de
tais verbas na base de cálculo do lançamento, o contrato de patrocínio não foi firmado com
intermediação de entidade desportiva. Na primeira análise realizada pela unidade preparadora,
referida verba não foi excluída pois considerou-a “serviço caracterizado como publicidade face
uso e colagem obrigatória do logotipo do CESV durante as competições” (fl. 960).
Entendo que assiste razão à autoridade fiscal. O contrato de fls. 941/943 prevê a
obrigação do atleta de representar a RECORRENTE por meio de uso do seu logotipo nos
quimonos de treino e de competição. Ou seja, não se tratam de valores pagos pela
RECORRENTE para custear despesas do atleta, mas sim para utilizar o atleta como forma de
publicidade. Tal verba não está prevista no rol de que trata o §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, o
qual elenca as verbas que não integram o salário-de-contribuição, razão pela qual não há
motivos para a sua exclusão da base de cálculo do lançamento.
A situação acima não se confunde, por exemplo, com o valor de R$ 248,50 pago
em nov/2005 ao outro atleta. Da leitura do recibo de fl. 944 e dos documentos de fls. 945/947, é
possível compreender que o valor pago pela RECORRENTE serviu, unicamente, para fazer
frente às despesas de inscrição do atleta nas provas em competição internacional (o custo de 92
dólares, em câmbio da época, equivale ao valor pago pela RECORRENTE). Por tal motivo, a
unidade preparadora entendeu pela exclusão do referido valor de R$ 248,50 da base de cálculo
do lançamento, conforme planilha de fls. 1508/1521.
Neste sentido, por concordar inteiramente com as razões apontadas pela
autoridade fiscal em diligência proposta por esta Turma, adoto suas razões para excluir
parcialmente da base de cálculo do lançamento os valores pleiteados pela RECORRENTE. Com
isso, a relação de pagamentos feitos a contribuintes individuais anexa à NFLD (fls. 185/197)
deve ser alterada para espelhar o que restou decidido na planilha de fls. 1508/1521.
Reitera-se que diversos valores que compõe a lista de pagamentos a contribuintes
individuais (Levantamento PCI) não foram contestados pelo contribuinte. Além disso, os outros
levantamentos não foram objeto de impugnação.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000761/2007-17

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer a decadência parcial do lançamento em
relação às competências de 01/1999 a 11/2001 (inclusive).
No mérito, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para:
(i)
excluir o nome do Sr. Jackson Carvalho Siqueira da lista CORESP de fl.
167; e
(ii)
excluir determinados valores da relação de pagamentos feitos a
contribuintes individuais (Levantamento PCI), conforme discriminado na
planilha de fls. 1508/1521.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1547
DF CARF MF
Original